Tribunal: TJDFT
Processo: 0749428-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 678 DO CPC. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO. NÃO COMPROVADA A POSSE DO EMBARGANTE SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INEFICÁFIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO EMBARGADO. DIREITO A SE IMITIR NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento recursal questão que não chegou a ser submetida ao Juízo de origem. No caso, a análise acerca da tempestividade dos embargos não apreciada pelo magistrado a quo, o que impede a análise da matéria diretamente pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância.
2. Segundo o art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
3. A posse arguida pelo embargante tem como lastro contrato de locação que, embora tenha por objeto bens alienados fiduciariamente, não conta com a anuência do credor fiduciário. E, de acordo com o art. 37-B da Lei 9.514./97, que disciplina a alienação fiduciária de coisa imóvel, “será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano sem concordância por escrito do fiduciário”.
4. Considerando que o contrato de locação se revela ineficaz em relação ao credor fiduciário, este é inoponível à posse adquirida pelo embargado em decorrência da consolidação da propriedade fiduciária. Desse modo, tem-se por não comprovada a posse do embargante, motivo pelo qual não tem direito à suspensão prevista no art. 678, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.